Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-86.2020.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000819-86.2020.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (RECORRIDO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ENERGIA FOTOVOLTAICA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA.
AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO
DE ENERGIA EM UNIDADE CONSUMIDORA PARTICIPANTE
.

NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO RECONHECIDA.
MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da demanda.

2. Comprovado o pedido de compensação para unidade consumidora participante, deve a empresa ser responsabilizada à compensação.

3. Os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória não procedem, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não
restando
comprovada qualquer lesão a
direito personalíssimo da
parte
consumidora.

4
. Danos morais não configurados.

5
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ENERGISA S/A
em face de sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente
a readequar as faturas
sub judice
com a compensação de créditos e a indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões, em síntese, defende que as compensações se deram de maneira regular e que não houve aumento desproporcional nos valores cobrados, mas sim um aumento de consumo.

Requer a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000819-86.2020.8.11.0049

Polo Ativo

ENERGISA S/A

Polo Passivo

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

- INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE DA CAUSA EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia, pelo que os
fatos e documentos constantes nos autos são suficientes ao deslinde da demanda.

VOTO

- MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“
Após detida análise dos autos, verifico que a requerida não desincumbiu do seu ônus da prova, pois, a juntada dos documentos (dados cadastrais do cliente consumo do cliente, histórico de contas do cliente, ordem de serviço) desacompanhado de laudo técnico para comprovar o aumento de energia da unidade consumidora da parte autora, são provas frágeis sobretudo por se tratar de provas unilaterais.

Dessa feita, não tendo a requerida demonstrado o efetivo consumo da parte autora com relação a fatura descrita na inicial, que pudesse justificar a cobrança do valor exorbitante à
media
de consumo, resta caracterizada a falha na prestação dos seus serviços, e por conseguinte, deve tal débito ser declarado inexistente.

Deste modo, uma vez que a empresa concessionária deixou de compensar os créditos gerados com a produção de energia fotovoltaica, art. 14 do CDC, e, mesmo após diversas reclamações junto a ela, teve o consumidor que ingressar com ação judicial para conseguir regularizar a cobrança, situação que configura falha na prestação do serviço e gera obrigação de indenizar a título de dano moral
”
.

Pois bem.
Em que pese a empresa alegue que houve a compensação dos valores, a tese não se sustenta.

Denota-se que as faturas juntadas pela parte autora comprovam que não ocorreu a compensação, como também comprovam que houve requerimento administrativo para unidade consumidora participante no mês 06/2019.

Demais disso, o documento juntado pela empresa aponta que havia um crédito em energia de valor considerável a ser compensado, portanto, não há justificativa plausível para a não compensação.

Com essas razões, não merece reparos a sentença neste ponto.

Em outro
norte
, a
falha na prestação de serviço que ensejaria a indenização por danos morais seria a negativação em órgãos de proteção ao crédito, ou ainda a demonstração de situação excepcional apta a gerar danos,
como é o caso da suspensão do fornecimento,
o que não ocorreu nos autos.

Deste modo, a mera cobrança é apenas aborrecimento da vida civil, não sendo capaz de gerar indenização.
Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO – PEDIDO DE CANCELAMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR – FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento,
angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança indevida, sem prova da alegada restrição nos órgãos de proteção, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo comprovação da ocorrência de restrição nos órgãos de proteção, ônus do consumidor, por se tratar de fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral. A declaração de inexistência de débito é suficiente para a restauração do “status quo ante”. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(
TJ-MT - RI: 10131288420238110001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/10/2023)

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – INSUBSISTÊNCIA DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – MERA COBRANÇA DE FATURA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança de fatura indevida do consumidor não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1060568-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira
Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
tão-somente para afastar a condenação em indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art
igo
55,
caput
, da Lei n
.
9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024